Tribunal: TJDFT
Processo: 0750583-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750583-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KF CELL ACESSSORIOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, FILLYPE BICALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora exequente/agravante, em face da decisão de ID Num. 215298403, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de KF CELL ACESSSORIOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA e FILLYPE BICALHO DOS SANTOS, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ofício a diversas operadoras de planos privados de previdência, uma vez que as pesquisas já realizadas nos autos demonstram que o executado não aufere renda dessa natureza. Ademais, o pedido se afigura genérico, uma vez que não há indicação precisa de crédito penhorável. As diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial no qual requereu a expedição de ofício a operadoras da Previdência Privada. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro. Afirma que já foram empreendidas todas as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, todas infrutíferas. Argumenta, em linhas gerais, que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade da execução, que estas verbas não são alcançadas pelo sistema SISBAJUD, e que não é possível ao agravante realizar a diligencia, sem o auxílio do Poder Judiciário. Sustenta que os valores depositados em previdência privada não são impenhoráveis. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a expedição dos ofícios na forma requerida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, a saber, a probabilidade do direito. No caso em análise, o exequente/agravante requer a expedição de ofício a operadoras da Previdência Privada a fim de verificar a existência de saldo em favor do executado/agravado. Contudo, é sabido que as verbas depositadas em fundos de previdência privada se tratam de reserva de valores para a aposentadoria, incidindo, no caso, a vedação expressa no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual proíbe a penhora sobre proventos de aposentadoria. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO DE PENHORA DE SALDO EM CONTA PESSOAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO TIPO PGBL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE. 1. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário adotar toda e qualquer medida requerida pelo credor, pois a pretensão recursal deve ser analisada segundo os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, utilidade e eficiência, considerando o contexto processual. 2. Malgrado seja possível intimar o devedor para indicar onde estão os bens sujeitos à penhora, conforme previsto no art. 774, V, do CPC, na hipótese dos autos, não há demonstração concreta de efetividade da medida pleiteada. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1800195, 07378983420238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ-DF. INCRA. SUSEP. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR DOS DEPÓSITOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Em relação ao requerimento para que seja determinada a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é importante mencionar que o ofício enviado ao referido órgão tem como finalidade a obtenção de informação a respeito da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e os respectivos valores depositados para, em seguida, proceder-se à penhora de eventuais valores ali existentes. 4.1. O art. 833, inc. IV, do CPC, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos de aposentadoria. 4.2. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para o depósito de valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria. 4.3. A regra é que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária. 4.4. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos previstos no art. 833, § 2o, do CPC, mas essa não é a hipótese versada nos autos. 4.5. Diante da impenhorabilidade dos valores vertidos aos fundos de previdência privada não subsiste motivo legítimo que justifique a expedição de ofício à SUSEP. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1346973, 07455440320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. COOPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA. SUSEP. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. DESNECESSIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca em seu artigo 833 as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo prova concreta em sentido contrário, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar e, portanto, não pode ser objeto de penhora. Precedentes TJDFT. 3. Inviável a penhora de valores destinados a formação de previdência privada complementar do executado, em razão de sua natureza alimentar, sendo inútil a providência requerida pela parte agravante/exequente no sentido de diligenciar para o envio de ofício à entidade de previdência privada 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621552, 07238068520228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Ademais, ainda que fosse adotado entendimento diverso, eventual saldo em nome da parte agravada em contas de previdência privada seria localizado por meio das consultas realizadas aos sistemas INFOJUD E SNIPER, realizadas nos autos em data recente. Desta forma, a diligencia pleiteada carece de um mínimo de utilidade prática, que justifique sua realização. Assim, ausentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, sendo necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 17:45:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora